Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ. PRESUNÇÃO DE CULPA DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.329,50 a título de reparação material (danos emergentes) à recorrida.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da impugnação à gratuidade. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. No acaso dos presentes autos, não há prova suficiente de que a recorrente tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Assim, defere-se a gratuidade de justiça.

4. A parte recorrida trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade das alegações da parte autora. Conforme as provas anexadas aos autos, é possível concluir que houve colisão na traseira do veículo da parte recorrida. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a prova coligida aos autos comprovou o contrário do que alega a parte recorrente, senão vejamos. Alega a autora que trafegava do lado esquerdo da via quando a parte ré adentrou repentinamente em sua frente, ocasião em que ocasionou o acidente, batendo na lateral esquerda do veículo da ré, danificando a parte frontal direita de seu veículo. Contudo, as fotos anexadas aos autos demonstram que o lado atingido foi a traseira/lateral direita do veículo da recorrida e o lado frontal esquerdo do veículo da recorrente, trazendo verossimilhança à dinâmica narrada pela ré, de que já se encontrava na faixa quando a autora, não guardando a distância de segurança, abalroou o veículo a sua frente.

6. Assim, considerando que a parte autora não desconstituiu a presunção que opera em favor da parte ré, correta a sentença que a condenou, devendo ser integralmente mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade deferida.
9.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.